Tribunal: STF
Processo: RE 1330439
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ART. 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PROCEDENCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de lesões corporais, pelo que merece o acusado ser condenado na prática do crime imputado na denúncia. 2. Recurso provido, à unanimidade."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 129, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 129, I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não se discute aqui, a ocorrência de um delito, já que a materialidade delitiva se encontra indubitavelmente comprovada através do Laudo acostado às fls. 06, mas unicamente, o seu provável autor, que, ao contrário do que fora afirmado pelo juiz a quo, entendo estar de igual forma evidenciada. Vejamos.
    Em um primeiro momento, verifico que houve a apresentação de resposta à acusação através de advogado constituído, onde o acusado se defendeu dos fatos da seguinte forma: Note que o acusado, depois de agredido com socos (Laudo às fls. 53, apenso), em meio a briga, se utilizou de um copo, único objeto que tinha a seu alcance, para defender-se. Em outra situação, ele nunca utilizaria de qualquer meio para agredir outrem. Além disso, o acusado foi razoável para repelir a injusta agressão a que estava a sofrer, de modo que não houve grandes danos físicos à suposta vítima, como quer fazer crer o ilustre representante do parquet estadual (...). (fls. 24). Grifei.
    Veja que, o acusado admite que arremessou o copo contra a vítima, mas em sua defesa sustenta a existência de uma excludente de ilicitude, o que se observa, portanto, estarmos diante de uma confissão qualificada.
    Não obstante, em audiência, não manteve a tese defensiva. Na ocasião, disse não ser verdadeira a acusação, confirmando unicamente que teve um desentendimento com a vítima Gabriel, que acarretou nas vias de fato. Narrou que estava com os seus amigos no Pub, quando foi ao banheiro, e lá chegando, foi repentinamente agredido por Gabriel com um soco, momento em que revidou a agressão. Pessoas que estavam próximas a eles, apartaram a briga. Afirmou não ter havido qualquer desentendimento com a vítima, sem saber informar a razão do confronto. Que quando entrou no banheiro para urinar somente Gabriel estava lá. Negou ter atirado um copo contra o rosto da vítima, não sabendo dizer ainda, quem poderia ter realizado o ato (mídia às fls. 50).
    Em depoimento quase que oposto, tem a declaração de Tales Melul Vieira, testemunha que afirmou estar dentro do banheiro, lavando as mãos, quando a briga iniciou. A referida testemunha, em juízo, afirmou que percebeu a confusão se instalar do seu lado, onde vítima e acusado se agrediam. Ato contínuo, apartou a situação com a ajuda de outras pessoas que se encontravam no local. Disse ao final, que não presenciou quando o copo foi lançado, não sabendo informar quem o teria arremessado (mídia às fls. 50).
    Jordana de Figueiredo Santiago, testemunha de defesa, afirmou que estava no dia dos fatos, quando Paulo informou que iria ao banheiro. Ao retornar, o percebeu muito nervoso e com o rosto ferido, momento em que contou que havia entrado numa briga no banheiro, que logo em seguida, pagaram a conta e foram embora. Que presenciou Gabriel também machucado, mas não viu como ocorreu o desentendimento, tampouco sobre a remessa do copo contra o rosto da vítima (mídia às fls. 50).
    Noutro prisma, tem a versão da ofendida. Aqui, necessário observar que os fatos foram cometidos por volta, de 01h, e que o boletim de ocorrência foi registrado na mesma data, às fls. 03h04min, portanto, logo após o acontecimento. Há ainda, o Laudo Pericial às fls. 51, atestando as lesões sofridas.
    Quanto a autoria delitiva, de fato, resta a palavra da vítima contra a do agressor, vez que nenhuma das testemunhas presenciou a parte em que o copo foi lançado, todavia, ao analisar o conjunto probatório, a versão apresentada pela parte ofendida, se mostra mais segura.
    O conteúdo apresentado por ela na fase inquisitiva, é o mesmo prestado sob o pálio do contraditório e ampla defesa, onde Gabriel, ora vítima, narrou que estava no banheiro do Pub, quando Paulo entrou e lhe desferiu um soco no rosto, ação sucedida de inúmeras provocações por parte desse último. Que após ser agredido reagiu ao ato com outro soco. Nesse momento, travaram luta corporal, a qual foi apartada por pessoas que estavam no mesmo ambiente. Após, cessada a ação, Paulo arremessou contra seu rosto um copo de vidro, ocasionando lesões descritas no laudo (mídia às fls. 50).
    Percebe-se, portanto, que a vítima se mantém firme nas declarações, mantendo e narrando a história detalhadamente, desde a fase de Inquérito, ao contrário do acusado, que sequer noticiou os fatos às autoridades competentes, o que causa estranheza, já que afirma ter sido agredido injustamente. Além do que, na fase processual sua defesa é antagônica, pois em um primeiro momento – defesa prévia, afirma a conduta imputada na denúncia, com a ressalva da legítima defesa; perante o juízo, no interrogatório, nega veementemente os fatos, afirmando ter sido ele o agredido; e em contrarrazões ao recurso retorna com a tese sobre a excludente de ilicitude. Portanto, este julgador não tem convicção sobre o alegado pela defesa, na medida em que se mostra incongruente e incerta sobre a veracidade dos acontecimentos. 
    Ademais, cumpre afastar aqui, a tese de legítima defesa suscitada pela defesa de Paulo, por duas razões: a uma, o acusado não repeliu injusta agressão, na medida em que foi o primeiro a desferir o soco; a duas, mesmo se assim não fosse, não utilizou moderadamente dos meios necessários, considerando que a suposta injusta agressão já havia sido cessada por terceiros, com a separação de corpos, o que se mostrou excessivo e desnecessário o lançamento do copo na face da vítima, não cumprindo os requisitos, portanto, do art. 25 do Código Penal, para acolhimento da excludente pretendida. 
    Assim, diante do que fora apresentado, entendo que a versão apresentada pela vítima é a mais coerente e que mais se coaduna com as provas produzidas, pelo reformo a sentença de primeiro para condenar PAULO AFONSO TITAN MONTEIRO, na sanção prevista no art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal de natura gravíssima), pelo que procedo a dosimetria.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente